Tribunal: TJMT
Processo: 1080795-30.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1080795-30.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), DEBORA ABDALLAH VAZ - CPF: 889.685.021-53 (APELADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
DEBORA ABDALLAH VAZ.

EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PRELIMINAR.
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO.
CONTRATAÇÃO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO CONFIGURADO. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, julgou parcialmente procedentes os pedidos para revisar contrato firmado sob a modalidade de cartão de crédito com RMC, convertendo-o em mútuo bancário, determinar a devolução de valores pagos
indevidamente
, e condenar o banco ao pagamento de custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em:

(i) verificar a existência de vício de consentimento na contratação da modalidade de cartão de crédito consignado com RMC;

(
ii
) definir a possibilidade de requalificação contratual para a modalidade de mútuo bancário convencional;

(
iii
) apurar a legalidade dos juros remuneratórios aplicados; e

(
iv
) examinar o cabimento de devolução dos valores pagos e eventual indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição para demandas que envolvem pretensões de repetição de indébito e indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos em contratos de cartão de crédito consignado, formalizado de forma irregular, segue o prazo quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), cujo termo inicial se dá na data do último desconto indevido.

4.
Ausente prova de vício de consentimento, tendo sido juntados aos autos diversos contratos firmados e utilizados pela parte autora por aproximadamente
doze
anos, demonstrando ciência sobre a modalidade contratual.

5
. O contrato de cartão de crédito com RMC possui características próprias, e sua conversão em mútuo bancário exige comprovação da real intenção da parte, o que não restou evidenciado.

6
. Nos contratos de cartão de crédito, cuja taxa de juros é, por natureza, flutuante, os encargos remuneratórios são informados em cada fatura, conforme disposto no regulamento geral do cartão.

8
. Inviável a restituição dos valores pagos ou a requalificação do contrato sem demonstração de defeito na prestação do serviço
.

9
. Caracteriza comportamento contraditório alegar vício após longo período de uso do serviço, em descompasso com o princípio da boa-fé objetiva e da vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.

10
. Não há comprovação de onerosidade excessiva ou falta de informação clara ao consumidor, sendo a contratação regular e válida

IV. DISPOSITIVO E TESE

11
. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Tese de julgamento:

“1. Não configura vício de consentimento a contratação de cartão de crédito com RMC quando demonstrada a utilização contínua e consciente pelo consumidor ao longo de anos.

2. A requalificação do contrato bancário exige prova inequívoca da intenção da parte de contratar modalidade diversa.

3. A cobrança de juros flutuantes em contratos de cartão de crédito, devidamente informada nas faturas, não é abusiva e não enseja devolução de valores pagos.”

Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, III, IV, V; 14, §3º; 39, V; CC/2002,
arts
. 421, 422; CPC/2015, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1003893/RJ, Rel. Min. Massami
Uyeda
, 3ª Turma, j. 10.08.2010; TJMT, AC 1004301-40.2021.8.11.0006, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 22.03.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da
3
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da Ação Declaratória n. 1080795-30.2024.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

1.
DECLARAR
a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos pela autora em data anterior a 20/12/2019.

2.
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) discutido nos autos e
CONVERTÊ-LO
para a modalidade de empréstimo consignado.

3.
DETERMINAR
o recálculo de todo o débito, desde a sua origem, aplicando-se a taxa média de juros de mercado para operações de empréstimo consignado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação (março de 2012), a ser apurada em liquidação de sentença, sem capitalização mensal, por ausência de pactuação expressa.

4.
CONDENAR
o banco réu a restituir à autora, na forma simples, os valores que foram pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal declarada no item 1, corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

5.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), na
proporção de 50% para cada uma, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86,caput, do CPC.
”

O Apelante, em suas razões de recurso, aponta os seguintes argumentos de reforma:

1. Preliminar.

1.1.
Da prescrição da pretensão.

2. Mérito.

2.
1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor;

2.
2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado;

2.
3. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença atacada para fins de julgar improcedentes os pedidos da inicial, reformando a sentença que deu parcial provimento a parte autora da demanda. (ID.
342287905
)

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID
342287909
), rebatendo as alegações da apelante, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

APELADO(S):
DEBORA ABDALLAH VAZ.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto

contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação Declaratória n. 1080795-30.2024.8.11.0041, que visa declaração de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição do indébito e indenização por danos morais em decorrência vício de consentimento na modalidade contratual pactuada junto ao banco apelante, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes moldes:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, para:

1.
DECLARAR
a prescrição da pretensão de restituição dos valores pagos pela autora em data anterior a 20/12/2019.

2.
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) discutido nos autos e
CONVERTÊ-LO
para a modalidade de empréstimo consignado.

3.
DETERMINAR
o recálculo de todo o débito, desde a sua origem, aplicando-se a taxa média de juros de mercado para operações de empréstimo consignado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação (março de 2012), a ser apurada em liquidação de sentença, sem capitalização mensal, por ausência de pactuação expressa.

4.
CONDENAR
o banco réu a restituir à autora, na forma simples, os valores que foram pagos a maior, a serem apurados em liquidação de sentença, observada a prescrição quinquenal declarada no item 1,
corrigidos monetariamente pelo INPC desde cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

5.
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (proveito econômico obtido), na proporção de 50% para cada uma, nos termos do art. 85, § 2º, e art. 86,caput, do CPC.
”

Pois bem.

De plano, reputo aplicável à espécie os ditames previstos na Lei nº. 8.078/90, em vista da evidente natureza consumerista da relação jurídica entabulada entre as partes, nos precisos termos do art. 2º e 3º do mencionado diploma legal, aplicando-se lhe todas as prerrogativas inerentes ao consumidor, notadamente a inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, o enunciado nº. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pela parte apelante.

1.1. Da prescrição da pretensão.

No que concerne à arguição preliminar da prejudicial de mérito, especificamente a
prescrição
, é pacífico, segundo a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça e os precedentes deste Sodalício, que, em se tratando de prestações de trato sucessivo, o prazo
prescricional
têm início a partir da data de vencimento
do último desconto
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMENTA

CIVL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E POR DANOS MORAIS – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRELIMINAR – REJEIÇÃO – DECADÊNCIA – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAIS DE MÉRITO – NÃO ACOLHIMNETO – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONVERSÃO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – DEVER DE INFORMAÇÃO – VIOLAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATAÇÃO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados, a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, deve ser rejeitada.

2. Sabe-se que, nos casos de revisão contratual de contratos bancários, com pedido de restituição de valores pagos indevidamente, o prazo prescricional se amolda à previsão decenal do artigo 205 do Código Civil.

3. Nas hipóteses que envolvem prestações de trato sucessivo, o pacto se renova ao longo do tempo, de forma automática, devido aos descontos efetuados mensalmente e, portanto, a cada novo desconto, o período de decadência é renovado e o termo inicial para contagem do prazo decadencial é o vencimento da última parcela.

(N.U 1002401-39.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024) (grifo nosso)

Dessa forma, não se verifica, nos autos, a ocorrência de decadência, considerando-se a modalidade da obrigação pactuada, cujos descontos foram realizados até
novembro
de 202
4
.

Portanto,
rejeito
a preliminar de decadência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1. Da ausência de comprovação da onerosidade excessiva e da suposta falta de informação clara ao consumidor
.

Em análise aos autos, e considerando o efeito devolutivo amplo da apelação cível, verifica-se que o consumidor apelado sustenta, inicialmente, a existência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado,
afirmando
que a requerente não tinha ciência de que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado.

A instituição financeira apelante, por outro lado, assevera que a contratação foi regular e por esta razão os descontos ocorreram em exercício regular do direito, não havendo que se falar em vício de consentimento.

Pois bem.

Entendo que o pleito da instituição financeira apelante merece acolhimento, uma vez que o conjunto fático-probatório constante dos autos desconstitui as alegações formuladas pela autora da demanda, especialmente no que se refere à suposta onerosidade excessiva e à alegada ausência de informação ao consumidor.

Compulsando os autos, verifica-se que a relação jurídica entre as partes teve início em 05/03/2012, conforme se depreende do contrato acostado sob o ID 342287866, devidamente firmado pelo requerente, intitulado “Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão”. Consta que foi selecionada a opção “Cartão Bonsucesso Visa”, sendo a assinatura aposta no instrumento contratual compatível com aquela constante dos documentos pessoais da parte apelada.

Dessa forma, o conjunto fático-probatório afasta a alegação do consumidor quanto à suposta violação do direito básico à informação, previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido se manifesta o Superior Tribunal de Justiça (STJ):

RECURSO ESPECIAL - OFENSA AO ART. 535 DO CPC - INEXISTÊNCIA - INVESTIMENTO EM FUNDOS DERIVATIVOS - RISCO DA APLICAÇÃO - CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR-PADRÃO - VIOLAÇÃO DO DIREITO DE INFORMAÇÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em omissão no acórdão prolatado pelo Tribunal de origem, quando apreciadas todas as questões que lhe foram devolvidas pela apelação. 2.
O fornecedor de serviços que causem riscos, normais e previsíveis, aos consumidores, tem o dever de dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito, ou seja, acerca da natureza e fruição dos serviços, considerando, para tanto, o conhecimento do homem médio, consumidor-padrão.
3. No investimento em fundos derivativos, principalmente os vinculados ao dólar-americano, é ínsito o alto grau de risco, tanto para grandes ganhos, como para perdas consideráveis. Aqueles que se encorajam a investir em fundos arrojados, estão cientes dos riscos do negócio. 4. Recurso a que se nega provimento.

(STJ - REsp: 1003893 RJ 2007/0259170-0, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 10/08/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
08/09/2010) (grifo nosso)

Destaca-se, que por aproximadamente
doze
anos vem sendo descontados o valor a tal título em proventos do consumidor apelado, tendo realizado saques ao longo desse período, contudo, neste momento quer afirmar que restou ausente informações importante para a fruição do contrato, pleiteando a sua nulidade.

Ora, restou evidenciado que a parte apelada se beneficiou do contrato, bem como possui experiência de crédito suficiente para compreender suas cláusulas e discernir a modalidade contratual pactuada, não há que se falar em vício de consentimento no negócio jurídico debatido nos autos.

Com efeito, é cediço que, em nosso ordenamento jurídico, há vedação ao comportamento contraditório, ou seja, à conduta em que os atos praticados se contrapõem àquilo que fora anteriormente pactuado.

Tal princípio, consagrado pelo brocardo latino
venire
contra
factum

proprium
, veda condutas contraditórias, inesperadas e que causem surpresa à outra parte. Trata-se de desdobramento dos deveres de boa-fé objetiva e lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes. Assim, à luz da boa-fé contratual, não se admite a alegação de vício de consentimento no momento da contratação quando os atos praticados ao longo da execução do contrato demonstram comportamento incoerente.

Portanto, se restou evidenciado que a parte apelada usufruiu dos benefícios do contrato, possui experiência em operações de crédito e condições de compreender as cláusulas contratuais, bem como discernir a modalidade contratada, não há que se falar em vício de consentimento por ocasião da celebração do contrato.

A simples utilização do cartão, mediante solicitações de saque, é suficiente para afastar a configuração de contrato de empréstimo consignado, infirmando a tese sustentada pela parte apelada.

No que tange à tese de onerosidade excessiva, saliento que, ao Código de Defesa do Consumidor, adotou a Teoria da Base Objetiva, conforme entendimento firmado no Informativo 556 do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

A teoria da base objetiva ou da base do negócio jurídico tem sua aplicação restrita às relações jurídicas de consumo
, não sendo aplicável às contratuais puramente civis. A teoria da base objetiva difere da teoria da imprevisão por prescindir da imprevisibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes.
Pela leitura do art. 6°, V, do CDC, basta a superveniência de fato que determine desequilíbrio na relação contratual diferida ou continuada para que seja possível a postulação de sua revisão ou resolução, em virtude da incidência da teoria da base objetiva.
O requisito de o fato não ser previsível nem extraordinário não é exigido para a teoria da base objetiva, mas tão somente a modificação nas circunstâncias indispensáveis que existiam no momento da celebração do negócio, ensejando onerosidade ou desproporção para uma das partes.
Com efeito, a teoria da base objetiva tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas.
Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva. Em que pese sua relevante inovação, a referida teoria, ao dispensar, em especial, o requisito de imprevisibilidade, foi acolhida em nosso ordenamento apenas para as relações de consumo, que demandam especial proteção. Ademais, não se admite a aplicação da teoria do diálogo das fontes para estender a todo direito das obrigações regra incidente apenas no microssistema do direito do consumidor. De outro modo, a teoria da quebra da base objetiva poderia ser invocada para revisão ou resolução de qualquer contrato no qual haja modificação das circunstâncias iniciais, ainda que previsíveis, comprometendo em especial o princípio pacta sunt servanda e, por conseguinte, a segurança jurídica. Por fim, destaque-se que, no tocante às relações contratuais puramente civis, quer dizer, ao desamparo das normas protetivas do CDC, a adoção da teoria da base objetiva, a fim de determinar a revisão de contratos, poderia, em decorrência da autuação jurisdicional, impor indesejáveis prejuízos reversos àquele que teria, em tese, algum benefício com a superveniência de fatos que atinjam a base do
negócio. REsp 1.321.614-SP, Rel. Número 556 Brasília, 23 de fevereiro a 4 de março de 2015. TERCEIRA TURMA DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. HIPÓTESE DE INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA BASE OBJETIVA OU DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1 originário Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Rel. para acórdão Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/12/2014,
DJe
3/3/2015. (grifo nosso)

Assim, para que se caracterize o estremecimento das bases objetivas do contrato, é necessária a existência de um fato superveniente que desequilibre a relação entre as partes. Todavia, não se verifica, no caderno processual, a ocorrência de qualquer elemento capaz de ensejar a quebra dessa relação jurídica.

Isso porque a modalidade contratual em questão prevê o desconto de uma reserva de margem consignável previamente estabelecida, sendo responsabilidade do consumidor quitar os valores que excedam essa reserva, ou seja, a totalidade do valor mensal. Nesse diapasão, não há nos autos qualquer indício de que o consumidor tenha adimplido o valor excedente.

A simples impossibilidade de cumprimento da avença não é suficiente para validar a aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico.

Por fim, cumpre destacar, que nos contratos de cartão de crédito, a taxa de juros remuneratórios possui natureza flutuante, variando conforme as condições de mercado e as políticas internas da instituição financeira, de modo que não se exige a fixação de percentual único e imutável no momento da contratação.

Em tais hipóteses, os encargos remuneratórios são periodicamente informados ao consumidor em cada fatura mensal, em estrita observância ao disposto no regulamento geral do cartão e às normas expedidas pelo Banco Central do Brasil, especialmente quanto ao dever de transparência e informação (art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor).

Trata-se, portanto, de relação contratual de trato sucessivo, na qual o consumidor é previamente cientificado, de forma regular e contínua, das
taxas aplicáveis a cada período de faturamento, inexistindo, por conseguinte, ilegalidade ou abusividade pelo simples fato de se tratar de juros variáveis.

Nesse sentido, se manifesta a jurisprudência hodierna:

“
7 .
Nos contratos de cartão de crédito, cuja taxa de juros é flutuante, por natureza, os encargos remuneratórios são informados em cada fatura, nos termos do regulamento geral do cartão”.

(TJ-PR 00021771620228160075 Cornélio Procópio, Relator.: substituto
luciano
campos de
albuquerque
, Data de Julgamento: 14/06/2025, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2025)

Tais nuances do contexto fático-probatório devem ser ponderadas eis que, razão assiste a parte apelante.

Em suma, restou demonstrado que a parte consumidora estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, sem prova nos autos que o consumidor tenha realizado o pagamento integral de cada fatura, deixando apenas ser realizado o desconto mínimo, conforme dispositivo contratual, postergando, desse modo, a data-limite dos descontos.

Diante dessas considerações, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre Juiz prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que deve ser acolhido o recurso da instituição financeira, para a reforma da sentença, pois, não se visualiza os elementos do defeito na avença pactuada entre as partes.

2.
2. Da impossibilidade de conversão do cartão de crédito em empréstimo consignado.

No que se refere à impossibilidade de conversão da modalidade contratual, especialmente quanto à pretensão de transformar o contrato originalmente firmado em empréstimo consignado, entendo que a tese recursal merece acolhimento. Isso porque, diante da ausência de comprovação de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico, e considerando o grau de
instrução do contratante, não se pode admitir a conversão contratual com base em premissa frágil, conforme já delineado.

A conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado somente é possível quando comprovada a real intenção da parte consumidora em contratar esta última modalidade, o que não ocorreu no presente caso. À luz do disposto no art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora demonstrar tal alegação, ônus do qual não se desincumbiu. Verifica-se, ademais, que a instituição financeira atuou no exercício regular de um direito, razão pela qual entendo ser de rigor a reforma da sentença, a fim de manter a modalidade contratual originalmente pactuada.

2.
3. Da devolução do excedente descontado a título de juros remuneratórios na modalidade cartão de crédito consignado.

Por fim, no que se refere à controvérsia acerca dos juros remuneratórios previstos no contrato em discussão, entendo que a tese recursal merece acolhimento. Isso porque, uma vez afastada a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, não há como aplicar regime de juros diverso daquele próprio da modalidade contratual originalmente pactuada.

Nesse sentido se manifesta o Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM VÁRIOS ESTABELECIMENTOS, ALÉM DE TER EFETUADO PAGAMENTOS PARCIAIS DA FATURA – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – EQUIPARAÇÃO AOS JUROS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Tratando-se de contratação na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que o autor
utiliza-se
do cartão para realização de
saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados.

(TJ-MT - AC: 10043014020218110006, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2023) (grifo nosso).

Por tais razões, acolho o pleito recursal em referência.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais da parte apelada.

Em face do êxito recursal, inverto o ônus sucumbencial, e o fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 3º, I, do CPC, devendo a parte apelada arcar com a totalidade das verbas sucumbenciais, ressalvando-se eventual benefício de justiça gratuita deferido em favor da parte apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026